Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENS MÓVEIS NÃO COMPROVADOS. SALDO DE COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens ajuizada pela autora em face do réu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a partilha do automóvel Renault/Sandero AUT1016V, Placa JKP1744, e do saldo de coparticipação do plano de saúde, ambos na proporção de 50% para cada parte. Houve condenação recíproca ao pagamento das custas e honorários, com gratuidade deferida. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com imposição de multa por suposto caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se é cabível a exclusão da multa aplicada por embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios; (ii) definir se é devida a partilha dos bens móveis que guarneciam a residência do casal; (iii) determinar se é possível readequar o valor da dívida de coparticipação do plano de saúde; (iv) avaliar se o automóvel Renault/Sandero deve ser excluído da partilha; (v) verificar a adequação da distribuição dos ônus de sucumbência; e (vi) decidir se é o caso de atribuição exclusiva da sucumbência ao autor/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por embargos protelatórios somente se justifica quando demonstrado, de forma inequívoca, o caráter procrastinatório da medida, o que não se verifica no caso concreto, em que a parte se limitou a exercer seu direito de defesa.
4. O veículo Renault/Sandero foi adquirido na constância do casamento e não houve prova de que se trata de bem particular por ter sido recebido como presente, razão pela qual é legítima sua inclusão na partilha, conforme art. 1.660, I, do Código Civil.
5. Quanto aos bens móveis, o autor comprovou transferências bancárias que superam o valor correspondente à meação da ré/apelante, que não se desincumbiu do ônus de provar o direito invocado no pedido contraposto, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. O valor de R$ 6.020,21 corresponde ao saldo devedor de coparticipação do plano de saúde até a separação de fato (dezembro de 2023), enquanto o valor de R$ 5.637,71 refere-se a período posterior, não sendo cabível sua utilização para fins de partilha.
7. A distribuição dos ônus de sucumbência respeita a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, sendo adequada a fixação em 1/4 para a autora e 3/4 para a ré, conforme o art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A multa por embargos de declaração protelatórios só pode ser aplicada quando evidenciado, de forma clara, o intuito procrastinatório da parte.
2. É legítima a partilha de veículo adquirido durante o casamento, salvo prova inequívoca de que se trata de bem particular.
3. A ausência de prova do fato constitutivo impede a partilha de bens móveis pleiteada em pedido contraposto.
4. A partilha de dívidas deve considerar a data da separação de fato como marco para apuração do saldo devido.
5. A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a proporção da sucumbência verificada no processo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.660, I; CPC, arts. 373, I; 85, § 2o; 86, caput e parágrafo único; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.